Tribunal: TJDFT
Processo: 0726380-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726380-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GESSYCA VIANA LIRA FRANCO AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GESSYCA VIANA LIRA FRANCO (autora), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO QUADRIX, processo n. 0705996-09.2023.8.07.0018, na qual indeferiu o pedido liminar de sua manutenção no certame para o cargo de Analista Previdenciário, especialista em previdenciário do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF (edital no 01 – IPREV/DF de 2022), nas vagas destinadas às cotas raciais. Transcrevo trecho da r. decisão agravada (ID 162671306, de origem): “A requerente ingressou com ação de conhecimento em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL pleiteando a concessão da tutela de urgência para que fosse determinada a suspensão dos efeitos do ato administrativo que a desqualificou como candidata negra/parda e que a reincluísse na lista dos candidatos que concorrem às vagas reservadas aos candidatos negros. Relatou que se inscreveu no concurso público realizado pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal para o cargo de Analista Previdenciário, especialista em previdenciário do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF nas vagas destinadas às cotas raciais. Asseverou que em razão da nota obtida na primeira fase ficou fora da lista de ampla concorrência, no entanto foi habilitada na 26a posição para a correção da prova discursiva como candidata autodeclarada negra (parda/preta). Aduziu que sua prova discursiva corrigida e obteve 25,00 pontos, sendo então convocada para o procedimento de heteroidentificação, realizado em 13/05/2023, porém a comissão avaliadora não a considerou apta a concorrer às vagas destinadas as pessoas negras (pretos ou pardos), utilizando uma justificativa “padrão” de todos os concursos em que atua como examinadora. Sustentou a ilegalidade da conduta dos réus. Arrolou razões de direito, juntando jurisprudência acerca do tema. Requereu a concessão a concessão da tutela de urgência para que que fosse determinada a suspensão dos efeitos do ato administrativo que a desqualificou como candidata negra/parda e que a reincluísse na lista dos candidatos que concorrem às vagas reservadas aos candidatos negros e, ao final, a confirmação da tutela concedida. Determinada a emenda à petição inicial, a diligência foi cumprida. É o breve relato. Trata-se de pedido de tutela de evidência formulado na petição inicial na qual a parte autora pleiteia para que seja determinada a suspensão dos efeitos do ato administrativo que a desqualificou como candidata negra/parda e que a reincluísse na lista dos candidatos que concorrem às vagas reservadas aos candidatos negros. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Nesse diapasão, as tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Analisando os presentes autos, verifico que a parte autora pleiteia seu prosseguimento no concurso público descrito na petição inicial, sob o fundamento de que se enquadra na condição de petra/parda. Nesse diapasão, em uma análise “pirme facie”, verifico que não se encontram presentes os requisitos necessários à sua concessão, senão vejamos: Sustenta a parte autora que foi aprovada na primeira fase do concurso realizado pela Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF, no entanto, a comissão examinadora concluído pela sua desclassificação em razão de não ser como preta/parda. Pois bem. A controvérsia gira em torno da legalidade do ato que excluiu a parte autora do certame em razão de não ser enquadrada como preta/parda nos termos da legislação pertinente. A Constituição Federal preceitua que "os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;" (artigo 37, inciso I). No caso em análise, pela leitura dos documentos juntados aos autos, não vislumbro, em cognição sumária, a presença de ilegalidade praticada pela banca examinadora ao excluir a parte autora do certame por não se enquadrar como pessoa preta/parda, isso porque entendeu que a referida autora não preenchia os requisitos para tanto. Ainda nesse sentido, não se identifica a existência de ilegalidade ou outro fator hábil a nulificar a decisão questionada, isso porque os documentos apresentados pela parte autora, repita-se, em uma cognição sumária, não têm o condão de, por si só, caracterizar a característica alegada pela autora na inicial, razão pela qual faz-se necessária a realização de perícia judicial a fim de comprovar as informações trazidas, isso porque a própria autora trouxe várias informações relacionadas ao fenótipo e também a condições antropológicas que não podem ser verificas em um juízo preliminar. Nesse sentido, em um juízo preliminar, não se mostra presente o “fumus boni iuris” hábil a justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada, ante a necessidade da realização da prova técnica para a comprovação dos fatos alegados. No mesmo sentido também não restou configurada o “periculum in mora”, isso porque, caso logre êxito em sua pretensão, pode vir a ser nomeada posteriormente. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado na inicial. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, §4o, Inc. II, do Código de Processo Civil. CITE-SE o Distrito Federal para, querendo, OFERECER DEFESA no prazo legal, contados da juntada da carta/mandado de citação, na forma do art. 231, I e II do CPC, oportunidade em que deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Após, intime-se o autor a apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias, quando então deverá indicar as provas que pretende produzir. CONFIRO A PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO.” Em suas razões (ID 45300005), a agravante narra ter ajuizado ação em desfavor dos agravados, com o objetivo de reverter o ato que a eliminou, no procedimento de heteroidentificação, do concurso público para o cargo de Analista Previdenciário, especialista em previdenciário (cargo 402), do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF, regido pelo edital no 01 – IPREV/DF, de 2 de dezembro de 2022, na cota para candidatos negros. Tece considerações acerca do pedido de tutela antecipada pleiteado na origem, quanto a sua identificação como pessoa parda para fins de concorrer, nas cotas de pretos ou pardos, à vaga do concurso público para o cargo de Analista Previdenciário, especialista em previdenciário (cargo 402), do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF. Esclarece que seria possível observar claramente as suas características negroides e que o Instituto de Identificação da Polícia do Distrito Federal ao emitir a Carteira de Identidade da Agravante em 07/08/2007 a classificou como pessoa parda, “o que a enquadra como pessoa negra, nos termos da classificação oficial do IBGE. A Certidão no. 202/2023 (Processo SEI 00052- 00011581/2023-77 – Doc SEI/GDF 111193504) certificou que as características da Requerente são: cabelos castanhos ondulados, cútis parda e olhos castanhos”. (ID 48562198 - Pág. 17) Aponta a probabilidade do seu direito, diante da previsão no edital do certame de vagas destinadas às pessoas negras/pardas que assim se autodeclararem e que alcançarem a nota mínima de 59,74 (nota de corte), sendo que a agravante atingiu a nota de 67,74 na prova objetiva e 25,00 na prova discursiva, o que a garantiu a 16a colocação. Contudo, ao ter sua autodeclaração validada, a banca a considerou inapta, sem qualquer justificativa e ao ter a resposta do recurso. Destarte, requer “seja deferida a tutela de urgência, INAUDITA ALTERA PARS, para suspender os efeitos do ato administrativo que desqualificou a Agravante como candidata negra/parda, bem como determinar aos Agravados que a incluam novamente na lista dos candidatos que concorrem às vagas reservadas aos candidatos negros, restabelecendo a classificação anterior dentro do certame, sob pena de multa”. No mérito para que seja confirmada a medida liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em uma análise superficial dos autos de origem, a apropriada a se fazer neste momento incipiente, verifica-se que a agravante almeja prosseguir no certame como candidata negra/parda na concorrência como cotista para o cargo de Analista Previdenciário, especialista em previdenciário (cargo 402), do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF, regido pelo edital no 01 – IPREV/DF, de 2 de dezembro de 2022, conforme inscrição de no 623.02417346/1. Esclarece que seria possível observar claramente as suas características negroides e que o Instituto de Identificação da Polícia do Distrito Federal ao emitir a Carteira de Identidade da Agravante em 07/08/2007 a classificou como pessoa parda, “o que a enquadra como pessoa negra, nos termos da classificação oficial do IBGE. A Certidão no. 202/2023 (Processo SEI 00052- 00011581/2023-77 – Doc SEI/GDF 111193504) certificou que as características da Requerente são: cabelos castanhos ondulados, cútis parda e olhos castanhos”. (ID 48562198 - Pág. 17) Pois bem. Sobre o tema, é cediço que o e. Supremo Tribunal Federal já proferiu entendimento vinculante, nos termos do art. 927, I, do CPC, no âmbito da ADC 41, cuja ementa reproduz-se a seguir: “Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Procedência do pedido. 1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos. 1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. 1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator “raça” como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma “burocracia representativa”, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais. 1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014. 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. (ADC 41, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017) (Grifou-se) Logo, mostra-se legítima a entrevista para verificação dos critérios de heteroidentificação, realizada a fim de evitar fraudes bem como objetivar a aplicação prática da ação afirmativa. No mesmo sentido, o Decreto Distrital 42.951/22 – que regulamenta a Lei Distrital 6.321/19 – prevê que a autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade (art. 26), sendo que esta presunção prevalecerá em caso de dúvida razoável a respeito de seu fenótipo, motivada no parecer da Comissão Ordinária de Heteroidentificação Étnico-racial e Comissão Recursal de Heteroidentificação Étnico-racial (§ 2o). Segundo estudo realizado pelo IBGE: “Na literatura nacional sobre o tema da identificação étnico-racial, existe consenso de que alguma ordem de discordância é encontrada quando se compara a autoclassificação, também chamada de autoidentificação, com a heteroclassificação de um grupo de pessoas. (...) Um dos argumentos que coloca a existência de diferenças entre auto e heteroclassificação em seus devidos termos foi formulado do seguinte modo: “[...] no fundo, a opção pela auto ou pela hetero-atribuição de pertença racial é uma escolha entre subjetividades: a do próprio sujeito da classificação ou a do observador externo” (OSORIO, 2004, p. 96). Compartilhamos dessa ideia sobre o caráter subjetivo de tais métodos. Além disso, enfatizamos que semelhante atributo não obstaculiza a compreensão segundo a qual a não distinção entre ambos os procedimentos tem colaborado para dificultar a percepção da dimensão relacional que envolve os processos de identificação e classificação.” (chromextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv63405.pdf) Portanto, entre a autodeclaração e a heteroidentificação, portanto, pode haver distorções. Todavia, o propósito normativo do sistema de cotas raciais é de privilegiar a autoidentificação. A heteroclassificação tem o objetivo de evitar fraudes. Sob outro prisma, os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade, e o mérito administrativo, em regra, não deve sofrer ingerência do Poder Judiciário. Todavia, as presunções são relativas e admitem prova em contrário, caso o interessado demonstre que o ato foi eivado por ilegalidade. No caso em tela, conquanto seja de fato necessária a instrução probatória, é preciso observar desde logo que a autora/agravante apresenta documento oriundo da Divisão de Identificação Biométrica do Instituto de Identificação da PCDF que o considera de cútis “parda” (ID 159972955 – da origem), o que estaria a calhar como a conclusão da especialista em dermatologia, o Dr. Anderson de Azevedo Damasio, CRM-DF 20.571, RQE: 19.544, de que “após avaliação clínica e física da paciente e sua pele, evidencio que sua pele classifica como PELE MORENA MODERADA, ou Fitzpatrick tipo IV”. (ID 159972954) Por outro lado, a Banca formada para julgar o recurso administrativo contra a decisão do procedimento de heteroidentificação, assim concluiu (ID 157829775 – da origem): “Inapto(a). A Comissão de Heteroidentificação, por sua maioria, não identificou traços fenotípicos suficientes que possa considera-lo(a) pessoa negra (preto ou parda). O não enquadramento na condição de pessoa negra não configura ato discriminatório de qualquer natureza. A Comissão de Heterpidentificação não pretende questionar a identidade do candidato, mas apenas cotejá-la com a visão que a sociedade teria de cada candidata ou candidato, sem questionar a convicção de pertencimento étnico-racial. O único critério utiliza foi o fenótipo para aferição da condição declarada, não sendo considerada características genotípicas como o critério da ancestralidade”. Desse modo, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias ao d. Juízo a quo, mas reputo plausível, útil e necessário, desde logo, admitir que a recorrente seja incluída novamente na lista dos candidatos que concorrem às vagas reservadas às cotas raciais, restabelecendo a classificação anterior dentro do certame, na condição de “sub judice”, ante o risco ao resultado útil do processo, na hipótese de ao final sagrar-se vencedora, ao passo que, a medida em si tem natureza precária e de caráter plenamente reversível, pois, ao tempo em que preserva a normalidade das fases do certame, a economicidade e a celeridade, também permite harmonizar eventual direito individual e o interesse da própria administração. Caso ao final não se consagre vencedora na presente demanda, será excluída excluída sem qualquer dificuldade. Impõe frisar à agravante que se trata de decisão de natureza precária, cujo decurso do tempo ou qualquer desdobramento fático ou processual não importarão em fato consumado administrativo, nem tampouco a direito certo à nomeação e posse. Será assegurada apenas a participação no curso de formação e reserva de vaga, nada mais do que isso, e tudo sem prejuízo do exame de mérito que será oportunamente submetido ao eg. Colegiado, a par do contraditório. Isso posto, DEFIRO A LIMINAR, para assegurar a participação da agravante nas etapas subsequentes do concurso público para o cargo de Analista Previdenciário (cargo 402), especialista em previdenciário do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF (edital no 01 – IPREV/DF de 2022), reinserindo-a na lista dos candidatos que concorrem às vagas destinadas às cotas raciais e, no caso de aprovação, que lhe seja reservada vaga para eventual e futura nomeação e posse no cargo público. Intimem-se os agravados, por Oficial de Justiça, para ciência e cumprimento da presente decisão, COM URGÊNCIA. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intimem-se os recorridos para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator